Tribunal: TJMT
Processo: 1009510-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009510-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AMALIA PEDROSA DA COSTA - CPF: 692.160.101-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO

PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009510-11.2023.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

APELADA:

AMALIA PEDROSA DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1009510-11.2023.8.11.0041
,
ajuizada em face de
AMALIA PEDROSA DA COSTA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, no valor R$26.472,51 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizada a partir do vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Ainda condenou a requerida o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ingressou com a presente ação monitória por ser credora da Apelada no valor originário de R$26.472,51 (vinte e seis mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
” (sic), sendo que a apelada deixou de adimplir o débito.

Menciona que “
a presente ação foi julgada procedente, entretanto, limitou a aplicação dos encargos contratuais, visto que a atualização e correção do cálculo deixaram de seguir os encargos contratuais
” (sic).

Afirma que por ser “
uma Cooperativa de Crédito que empresta dinheiro com juros menores do que os Bancos convencionais, visando evitar a prática da inadimplência, pactua com seus cooperados encargos contratuais capazes de inibir o não pagamento
” (sic).

Na oportunidade, aponta precedentes deste Sodalício, que reconhecem a possível a utilização dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, razão pela qual pugna pela respectiva incidência (Id. 198339251).

Sem contrarrazões, por ser revel.

O preparo foi recolhido (Id. 198396653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
ajuizou ação monitória em face de
AMALIA PEDROSA DA COSTA
, almejando o pagamento de Cédula de Crédito Bancária no. 2017100294, emitida em
27/07/2017, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser liquidada em 24 (vinte e quatro) parcelas, com primeiro vencimento em 11/09/2017 e a última em 11/08/2019, sendo que foi adimplente com o valor de R$1.069,05 (mil e sessenta e nove reais e cinco centavos).

Aponta que o valor atualizado do crédito é de
R$26.472,51
(vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), com base nas cláusulas contratuais firmadas, aplicando-se os juros moratórios de 1% ao mês a partir de 11/01/18, sem capitalização, e, juros remuneratórios de 3,24% (Clausula 2a) ao mês (de 31/07/17 a 16/01/23), corrigidos e capitalizados mensalmente (Cláusula 2.1).

A requerida, embora citada (Id. 198339680), quedou-se inerte.

Sobreveio a sentença que reconheceu o crédito de R$26.472,51 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizada a partir do vencimento.

De fato, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida
até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda. Vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

E o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa do acima:

“
AÇÃO MONITÓRIA
– VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039384-75.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023)

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA
-
ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ENCARGOS CONTRATUAIS –
INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$26.472,51 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024